Tribunal: TJMT
Processo: 1024072-35.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024072-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSARIA - AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DE PARCELAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. O Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT foi criado pela Lei nº 3.359, de 18 de junho de 1973, regulamentado pelo Decreto nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978, sob a forma de empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, dotado de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

2. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória nº 1024072-35.2017.8.11.0041, julgou procedente a ação para constituir título executivo judicial.

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso argui a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e que esta é do CEPROMAT – Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, por ser empresa pública, dotada de personalidade jurídica própria.

Em suas razões recursais, sustenta que
provou que houve o pagamento de quase todas as notas fiscais cobradas na presente demanda e que, não obstante, na parte do relatório, a r. sentença tenha mencionado que a própria apelada reconheceu o pagamento parcial, não determinou a exclusão dos valores pagos.

Aduz que
das 16 (dezesseis) notas fiscais cobradas na ação, 14 (quatorze) foram pagas, sendo, 12 (doze) pagas antes do ajuizamento da ação, que se deu em 04.08.2017 e 02 (duas) pagas após o ajuizamento da monitória.

Afirma que quanto às notas fiscais de nº 5091 e 6548, não há qualquer prova da prestação dos serviços, que a apelada diz ter realizado, tendo em vista que não há nenhum ateste de um servidor público, confirmando as prestações dos serviços

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de inovação recursal por parte do recorrente e no mérito, pelo não provimento do Apelo (Id. 85586983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira da Rocha, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 86382969).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois a CEPROMAT
é uma empresa pública dotada de autonomia financeira, administrativa, patrimonial, devendo ela figurar no polo passivo da demanda.

Aduz que a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e que esta é do CEPROMAT – Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, por ser empresa pública, dotada de personalidade jurídica própria.

Tal questão não foi arguida oportunamente em primeira instância, todavia, por se tratar de questão e ordem pública a ilegitimidade poderá ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pelo que se extrai dos autos, o contrato foi firmado entre a Empresa autora e o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT
, onde a
parte autora/apelada se comprometeu de prestar serviços para a ré, mais precisamente, manutenção preventiva e corretiva, reparos e substituição de peças de uma plataforma vertical (elevador).

Alega que apesar de haver cumprindo integralmente o que foi avençado, ao final do período de vigência dos contratos restaram manutenções preventivas inadimplidas.

Com efeito, foi criado pela Lei nº 3.359, de 18 de junho de 1973, regulamentado pelo Decreto nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978, sob a forma de empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, dotado de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

Por essa razão, possui legitimidade
para figurar no polo passivo da ação, pois em caso de eventual pagamento pelos serviços contratados caberia a empresa pública, sendo de sua responsabilidade arcar com esse ônus e não, do Estado de Mato Grosso.

Sem contar que, embora esteja vinculada ao Estado, a responsabilidade deste é subsidiária, ou seja, somente responderá se o patrimônio for insuficiente para solver os débitos.

Assim, mostra-se inviável a manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, já que não age por delegação, bem como não há subordinação hierárquica entre a empresa pública e o ente estatal.

Acerca da autonomia da CEPROMAT figurar no polo passivo das ações, já houve pronunciamento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSARIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE PAGAMENTO DE URV - EMPRESA PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA- ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. O Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT foi criado pela Lei nº 3.359, de 18 de junho de 1973, regulamentado pelo Decreto nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978, sob a forma de empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, dotado de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. 2. A CEPROMAT, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois em caso de eventual pagamento de diferença salarial caberia a empresa pública a responsabilidade de arcar com esse ônus e não ao Estado de Mato Grosso. 3. Recurso provido (TJ-MT - APL: 00222258320158110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)

Portanto, a ilegitimidade
passiva ad causam
implica que o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, como
in casu
.

Assim, considerando que a
CEPROMAT

possui autonomia financeira e administrativa expressa em lei, há de se ACOLHER a preliminar de ilegitimidade.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, declarar a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, decretar a extinção do processo com base no art.
485
, inciso
VI
, do
CPC/2015
.

Dado ao redimensionamento do julgamento inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021